Tribunal: STF
Processo: MS 39623
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Direito administrativo. Exposição dos fatos. Ausência de clareza. Ilegalidade. Ausência de demonstração. Direito líquido e certo. Impossibilidade de constatação. Mandamus contra atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Decisão fundamentada. Manutenção por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.